Tribunal: TJPA
Processo: 0809777-43.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809777-43.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ALVINO FERREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

E
MENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, II E IV C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E NAQUELA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

1. As decisões impugnadas apresentam fundamentação concreta acerca da garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal, bem como no fato de o paciente não ter se apresentado em juízo para responder as imputações, sendo considerado foragido da justiça desde a data do fato (01/05/2022), conduta que demonstra a intenção em não se submeter ao cumprimento de eventual sentença condenatória;

2.
In casu
, restaram demonstrados a existência da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria para decretação da prisão preventiva, bem como o silogismo com as hipóteses da norma aplicável (art. 312 do CPP), aliada a imprescindibilidade da medida;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Não há que se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de serem absolutamente insuficientes;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado Dr. JULIO DE OLIVEIRA BASTOS em favor do nacional JOSÉ ALVINO FERREIRA DE OLIVEIRA, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante na Id. 10232299, em síntese, que:

“
Eminentes Julgadores o paciente está sob o Decreto de Prisão Preventiva, por atendimento a autoridade policial, por fato típico ocorrido em 01/05/22, na comunidade de Tauari, Zona Rural, Município de Irituia.

DA DINÂMICA DOS FATOS

Eminente Julgadores, não obstante os acontecimentos terem ocorridos na noite de 01/05/22, onde involuntariamente o paciente feriu uma jovem com disparo de arma de fogo, este por ser confesso resumidamente diz o seguinte:

Passado 03 (três) dias, 03, 04 e 05/05, sem que contra si houvesse decreto de prisão, o paciente por seu advogado, procurou a Autoridade Policial, para apresentar-se espontaneamente, prestar os esclarecimentos necessário e aguardar seu julgamento em liberdade, Direito Constitucional art. 5º, LXVI.

Excelências, a então autoridade Policial dificultou a apresentação do Paciente e, passaram-se 09 (nove) dias sem ter prisão decretada e o delgado não o ouviu.

(...).

Como se observa Excelências, a autoridade de forma indireta obstruiu o exercício da advocacia não permitindo que o paciente fosse apresentado espontaneamente para prestar esclarecimentos dos fatos.

(...).

Excelências, não há nos autos elementos que façam supor que o Paciente pretendia se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influir no depoimento de testemunhas, com o objetivo de obstaculizar o decurso da instrução processual, pelo contrário, procurou espontaneamente a autoridade policial para ser ouvido e apresentar sua versão, o que lhe foi negado, ou seja, não se vislumbra, nesse caso, o risco que a liberdade do expoente poderia oferecer ao deslinde da instrução processual, à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal, ausentes, portanto, os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

(...).

No caso em análise, a privação cautelar não encontra respaldo nos pressupostos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que não há nos autos indícios suficientes de que o paciente queria ou quer se furtar de prestar conta de seus atos a justiça.
” <sic>

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
Diante do exposto, resta induvidoso que o paciente sofreu e sofre constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora, o Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Irituia, por não ter observado a atitude de cerceamento de defesa da autoridade policial, circunstância
“contra legem”
que deve ser remediada por esse Colendo Tribunal.

Considerando ainda que o paciente tem por objetivo maior apresentar-se a autoridade policial, para então prestar todos os esclarecimentos necessários e assim, fazer jus ao benefício para responder o processo em liberdade.

Isto posto, tem-se que esta Corte Superior é competente para reparar data vênia, o erro ou omisso do juízo de piso, e assim, com base no art. 5º, LV, art. 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648 do CPP, requer:

a) Estando presente todos os requisitos da medida liminar, pleiteia-se a REVOGAÇÃO DA PRISÃO, expedindo-se o competente CONTRAMANDADO/SALVO-CONDUTO, com comunicação imediata as autoridades competentes, Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado do Pará e Banco Nacional de Mandado de Prisão.

b) A oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de
"custos legis"
, para que apresente parecer;

c) A requisição de informações ao Meritíssimo Juiz da Vara Única da Comarca de Irituia, ora apontado como autoridade coatora;

d) A confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente JOSE ALVINO FERREIRA DE OLIVEIRA, a competente ordem de “habeas corpus”, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente CONTRAMANDADO/SALVO-CONDUTO, a fim de que seja o paciente posto em liberdade;

e) A intimação pessoal do Advogado para a sustentação oral, a ser marcada em dia e hora por esta Colenda Câmara.” <sic>

Junta documentos (Id. 10232302 a 10232309).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 9309391, sendo prestadas as informações, Id. 9347864, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 9532674.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, no dia 01/05/2022, a vítima na companhia de sua irmã e de seu cunhado, estava em um bar localizado na Vila São Jorge, no Municipio de Irituia/PA, quando o ora paciente tentou matar a vítima MARCIRENE CORDEIRO NUNES, razão pela qual foi denunciado pela prática do crime
capitulado no artigo 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II do Código Penal.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do acusado, tendo o juízo coator decretado a custódia cautelar no dia 13/05/2022. Contudo, segundo as informações prestadas pela autoridade impetrada, até o momento o mandado de prisão não foi cumprido.

Eis os fundamentos do decreto preventivo,
verbis:

“Sabe-se que a prisão preventiva, modalidade de prisão cautelar, após o advento das leis 12.403/2011 e 13.964/19, é exceção no ordenamento penal e processual vigente, não podendo inclusive ser decretada de ofício. Para a sua decretação, que obedece à cláusula de reserva jurisdicional, a autoridade competente deve verificar a existência dos pressupostos ensejadores descritos nos arts. 312 e 313 do CPP, bem como a razoabilidade de sua aplicação em detrimento das medidas cautelares dispostas no art. 319 do mesmo diploma supra.

Determina, assim, o §6º do Art. 282 do Código de Processo Penal, que a
“... prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Estabelece igualmente o citado Art. 282 do CPP, que a aplicação de toda e qualquer medida cautelar deve ser norteada pelos parâmetros da adequação e suficiência, elencados expressamente nos incisos I e II do referido dispositivo legal.

Assim, ao verificar-se a presente representação, observa-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas – algumas delas oculares - bem como o Auto de Exame de Corpo de Delito, exteriorizam elementos suficientes a ensejar a decretação do cárcere no que se compreende por
fumus comissi delict
.

O cruzamento de todos os dados colhidos na investigação, juntamente com o entrelaçamento dos fatos e declarações fortalecem os indícios retromencionados.

Presente o
fumus comissi delict
, exigido pelo Art. 312 do CPP, passo à análise
periculum libertatis
, elemento exigido pelo dispositivo legal supra, para que seja autorizada a segregação cautelar pretendida.

Nesse passo, verifico que, de igual modo, se faz presente o
periculum libertatis
, uma vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública e a aplicação da lei penal, como passo a demonstrar.

No caso concreto apresentado, a ordem pública encontra-se absolutamente ameaçada, tendo em conta que a soltura do representado, por si só, representa risco à paz social em vista da brutalidade da conduta. Destaca-se nesse sentido a gravidade da conduta, uma vez que o representado teria atirado a queima roupa na altura da boca da vítima, por motivo torpe, sem dar chance alguma de defesa à Marcirene.

A prisão também atende a necessidade da aplicação da lei penal, uma vez que está foragido desde a ocorrência dos fatos.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(omissis)

Importante registrar que, na hipótese de delito de maior potencial ofensivo, a própria credibilidade das instituições públicas, imbuídas em assegurar a segurança coletiva, coloca-se em evidência, haja vista que admitir a permanência do representado em liberdade, seria o mesmo que reconhecer a fraqueza do Estado na missão constitucional que lhe foi incumbida, qual seja, resguardar a ordem e proteção da vida dos cidadãos desta Comarca.

(omissis)

Evidenciados, portanto, o
fumus comissi delict
e o
periculum libertatis
e a impossibilidade de aplicação das medidas previstas no Art. 319 do CPP, acolho o pedido de representação formulado pela autoridade policial e
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
do nacional
JOSÉ ALVINO FERREIRA DE OLIVEIRA
, vulgo Zé Luca, com base nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal Brasileiro.” <sic>

Por sua vez, destaca-se do ato jurisdicional que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
do paciente, Id. 10232309, o seguinte,
verbis:

“Decisão datada de 10/05/2022 (ID nº 60731750) decretou a prisão preventiva do réu, ocasião em que o juízo entendeu estarem presentes as circunstâncias do cárcere. O Mandado de prisão foi expedido, sem, entretanto, ter sido cumprido até o presente momento.

Em que pese às alegações da defesa acerca de eventuais condições favoráveis do réu, os elementos coligidos em sede de investigação policial, que ensejaram o pedido de prisão cautelar e a consequente decretação da prisão, ainda vigem e são veementes em apontar que a soltura do peticionante neste momento pode macular o andamento regular dos autos.

No que concerne à necessidade de aplicação da lei penal, destaco que o réu foragiu do distrito da culpa tão logo ocorreram os fatos. Em que pese à defesa alegar a tentativa de cooperação com a investigação e uma suposta impossibilidade causada pela polícia, não trouxe nada aos autos com o condão de corroborar a tese. Absolutamente nada.

Ora, o autor do pedido não compareceu em ambiente policial para o seu interrogatório, bem como só peticiona nestes autos um mês após o ocorrido. Nesse sentido, inclusive, alegou que sua conduta decorre de uma conduta criminosa anterior da vítima. Tinha-se, portanto, justificativa para seu ato, por que se esvaiu na ocasião? É nítida que a sua liberdade, hoje, ainda põe em xeque os deslindes processuais.

Com relação à necessidade de se garantir a ordem pública, a liberdade de José Alvino ainda é um risco, sobretudo, pela gravidade concreta da conduta.
Da representação se extrai que o réu atirou na boca da vítima, à queima roupa, sem dar a esta chances de defesa.

Apesar das alegações da defesa de que a vítima está bem, tenho que a gravidade em concreto da conduta ainda persiste como elemento ensejador do cárcere. O fato de, por ora, ter a vítima se recuperado e estar realizando atividades em suas redes sociais não faz desaparecer a gravidade do fato. Percebe-se que a conduta de José Alvino foi extremamente violenta e desmedida.

Destaco ainda o risco de reiteração da conduta, pois há tramitando nesta comarca autos em que o autor do fato é processado por agir de forma violenta contra a mesma vítima. Ao que tudo indica, o indiciado usa a violência como meio de resolução dos seus conflitos, ao arrepio da vida social e da lei, o que ratifica a necessidade do decreto prisional.

Resta evidenciado, portanto, que o cárcere ainda se faz necessário para que se
garanta a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Havendo, assim, motivos para decretação da prisão cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do denunciado, quando o caso concreto revelar a sua necessidade, ou seja, existam motivos que possam prejudicar o andamento da instrução criminal, risco para garantia da ordem pública ou possibilidade de frustração da aplicação da lei penal.

Ante o exposto e mais do que dos autos consta, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e MANTENHO a Prisão Preventiva do acusado JOSÉ ALVINO FERREIRA DE OLIVEIRA, vez que subsistem os requisitos para tanto
.” <sic>

Na hipótese, tenho que os fundamentos que sustentam o decreto prisional se apresentam
suficientes, tendo, inclusive, o MM. juízo
a quo
dado ênfase à fuga do paciente do distrito da culpa.

Verifica-se, no caso, o intuito do paciente de obstar a instrução criminal e a eventual aplicação da
lei penal, haja vista que se evadiu do distrito da culpa, e o mandado de prisão contra si expedido em 10/05/2022 e até a presente data não foi cumprido.

Veja-se o posicionamento da e. Corte Superior de Justiça,

verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, evidenciada na reprovabilidade da conduta ante o modus operandi utilizado. A ação ocorreu com a finalidade de subsidiar acerto de contas entre o corréu e seu desafeto, que veio a ser atingido por sete disparos de arma de fogo, após ser monitorado pelos agentes, enquanto conversava com outra pessoa em uma esquina, vindo a ser alcançado pelos tiros do revólver do corréu, que estava na garupa da motocicleta guiada pelo recorrente, evadindo-se os agentes logo após os fatos.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, porquanto, embora o recorrente seja pai de criança menor de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados.

4. Eventual discussão sobre a ausência de indícios de autoria ou de provas para a condenação não é providência a ser aferida nesta via, cujo escopo é assegurar o direito de ir e vir em face de ilegalidade flagrante, não sendo ademais cabível a revisão extensa do conjunto de fatos e provas dos autos.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 159.962/MG, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf. 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 21/3/2022.)

HABEAS CORPUS
.

PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA.
RÉU QUE ESTEVE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SEM RELEVÂNCIA PARA AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva não se
mostra desarrazoada ou ilegal, tendo sido amparada no fato de que o Paciente esteve foragido por longo período (seis anos), a justificar a segregação cautelar para aplicação da lei penal.

2. (...).

3. A presença de condições pessoais

favoráveis do agente, como domicílio certo e emprego lícito, não representa
óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

4. Ordem de

habeas corpus

denegada.

(STJ, HC nº
486823/MS, Rel. Min. Laurita Vaz,

in

DJU de 28/03/2019)

Nessa ordem de ideias, tenho que a medida cautelar nada possui de ilegal ou injustiça, pois presentes os pressupostos (prova da materialidade do delito e indícios de autoria) e os fundamentos, dentre eles a aplicação da lei penal, ficando impossibilitada a substituição da medida cautelar extrema por outra menos invasiva constante no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Por outra, os bons predicados do réu, ainda que comprovados, não possuem o condão de impedir a manutenção da prisão cautelar, mormente quando concorrentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Conclui-se, portanto, que inexiste gravame a ser reparado pela via mandamental.

Diante de tais considerações, acolhendo o parecer ministerial, conheço e denego a ordem.

É como voto.

Belém, 01/09/2022